Tribunal: TJSP
Processo: 1012819-36.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL - INCUMBÊNCIA DO USUÁRIO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO JUNTO À CONCESSIONÁRIA - REVISÃO DAS FATURAS DE CONSUMO ANTERIORES AO PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Alterada a destinação do imóvel, incumbe ao usuário promover a atualização do cadastro junto à

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL - INCUMBÊNCIA DO USUÁRIO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO JUNTO À CONCESSIONÁRIA - REVISÃO DAS FATURAS DE CONSUMO ANTERIORES AO PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Alterada a destinação do imóvel, incumbe ao usuário promover a atualização do cadastro junto à concessionária para fins de adequação da categoria tarifária".